Tribunal: STF
Processo: RE 1590589
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Minas Gerais interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Lavras/MG -, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 12):

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – DIREITO APENAS À PERCEPÇÃO DE SALÁRIOS E FGTS – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PRECEDENTES STF.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 14, fls. 9, 10, 11 e 13):

[...]
Com efeito, o que pretende o recorrente por meio deste recurso é que se reconheça no caso a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de FGTS, na esteira da jurisprudência deste Tribunal firmada em sede de Repercussão Geral, haja vista que a contratação temporária firmada com a recorrida NÃO é eivada de nulidade, em virtude da decisão vinculante proferida pelo TJMG em sede da ADI 1.0000.16.074933-9/000.
[...]
A contrario sensu do que decidido pelo STF no acórdão destacado, se a contratação temporária não foi declarada nula pelas Instâncias ordinárias, mas ao contrário, foi convalidada por meio de decisão proferida pelo TJMG em sede de controle concentrado de constitucionalidade, se revela cabível o Remédio Extraordinário por ofensa ao art. 37, IX e 39, §3° da Constituição Federal, pois se estará analisando apenas os efeitos jurídicos da contratação temporária previamente declarada válida por decisão judicial vinculante, afastando quaisquer alegações de não cabimento do Recurso extraordinário por suposto reexame de provas, discussão de matéria fática e análise de normas infraconstitucionais.
[...]
A decisão recorrida condenou o Estado ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o período em que o recorrido trabalhou como AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA junto à Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais para exercício de função pública em estabelecimentos prisionais. 
Todavia, não decidiu com acerto a Turma Recursal, que injustamente condenou o recorrente ao pagamento de FGTS quando há decisão judicial vinculante proferida pelo TJMG para convalidação do contrato temporário firmado entre o Estado e a recorrida nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, art. 2°, V.
[...]
Assim, claro está que o FGTS NÃO se encontra entre aqueles direitos constitucionais aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público ou ocupantes de função pública por meio de contrato temporário, sendo, portanto, restrito aos trabalhadores celetistas. 
Portanto, a manutenção da decisão recorrida determinando o recolhimento de FGTS em razão de contrato administrativo de trabalho temporário VÁLIDO viola a um só tempo, o art. 37, IX da CF, o art. 39, §2° da CF e, a contrario sensu, a decisão firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral no Tema 916.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Turma Recursal manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 23).

Por força da decisão de admissibilidade da Juíza Renata Abranches Perdigão, da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras (eDoc 25), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu pela nulidade das contratações temporárias firmadas entre a recorrida e o Estado de Minas Gerais para o exercício da função de agente de segurança penitenciário, por entender não demonstrada a ocorrência de situação excepcional apta a justificar a contratação precária, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Em consequência, reconheceu o direito ao recolhimento do FGTS relativo ao período laborado.

A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (eDoc 23, fl. 4):

[...]
Compulsando os autos, verifico que os contratos foram firmados pelas partes entre 28.01.2021 e 27.01.2023, isto é, posteriormente à revogação da Lei Estadual 18.185/09, o que se deu na data 24.12.2020. 
Dessa forma, a sentença ora recorrida incorreu em erro, visto que os contratos foram regidos não pela Lei Estadual 18.185/09, pois esta não estava mais em vigor quando da sua celebração, mas sim pela Lei Estadual 23.750/20. Nesse caso, declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 18.185/2009, pronunciada nos autos da ADI n. 1.0000.16.074933-9/000, não alcança os contratos do presente caso. 
Ademais, a Lei 23.750/20 não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade, pelo que se deve manter a presunção de validade de seus dispositivos e dos atos administrativos dela decorrentes. 
No entanto, em que pese tais considerações, o recurso inominado não merece prosperar, pois, mesmo sob a vigência da legislação de 2020, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para realização de contratações precárias. 
Como é sabido, a regra para preenchimento de cargos e empregos públicos é de exigência de realização de concurso público, sendo os casos de contratação por tempo determinado exceção à norma, justificados pela eventual necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o art. 37, incisos II e IX, da CF. 
Neste sentido, o julgamento da ADI n. 1.0000.16.074933-9/000 ratificou o entendimento firmado pelo STF no RE n. 658.026/MG, segundo o qual, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: os casos excepcionais estejam previstos em lei; o prazo de contratação seja predeterminado; a necessidade seja temporária; o interesse público seja excepcional; a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
Assim, a Lei Estadual 23.750/20 autoriza este tipo de contratação apenas nas hipóteses elencadas pelo seu art. 3º, mas o recorrente sequer apontou qual das possibilidades teria justificado a contratação da recorrida e as sucessivas renovações contratuais. 
A demonstração de atendimento a todos os requisitos delimitados pelo STF e de ocorrência de uma das hipóteses de casos excepcionais previstos em lei era ônus do recorrente, do qual não se desincumbiu. Nessa ordem, lhe cabia a prova de que a contratação temporária atendia a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não restou atestado nos autos.
[...]

No caso, o Tribunal de origem reconheceu, com base na análise do conjunto fático-probatório e na interpretação da legislação estadual, que não ficou demonstrada a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público apta a justificar a contratação da recorrida, circunstância que levou à declaração de nulidade dos vínculos firmados e ao reconhecimento do direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias – especialmente quanto à verificação da existência, ou não, de situação excepcional legitimadora da contratação temporária –, além de exigir a análise de norma local. Tais providências, contudo, são vedadas em sede de recurso extraordinário, à luz dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

De outro lado, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, a Turma Recursal concluiu pelo direito da ora recorrida ao recebimento do FGTS (eDoc 12, fls. 2 e 3):

[...]
A r. sentença primeva (id 462504784) julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das contratações temporárias celebradas entre a requerente o Estado de Minas Gerais, entre 28 de janeiro de 2021 a 27 de janeiro de 2023, bem como condenar o Estado de Minas Gerais a depositar todos os valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em conta vinculada à requerente na Caixa Econômica Federal, com relação ao mesmo período.
[...]
No presente caso, percebe-se que a r. sentença ora guerreada analisou muito bem as provas produzidas nos autos, proferindo a decisão mais justa ao caso sub judice, apreciando de forma satisfatória todas as questões apresentadas pelas partes. 
O conjunto probatório produzido nos autos, aliada distribuição do ônus probatório, amparam a procedência parcial dos pedidos iniciais. 
No caso dos presentes autos, ressai que o Juízo a quo julgou ser devida a declaração de nulidade do vínculo de contratação temporária da recorrida junto ao recorrente no período pleiteado, isso porque o Estado de Minas Gerais contratou a recorrida para desempenhar, em caráter temporário, as funções do cargo de Agente de Segurança Penitenciário com fundamento na inconstitucional Lei Estadual n. 18.185/09, bem como fora do período admitido na modulação de efeitos (até 01/02/2021), pois entabulado em 28/01/2021.
[...]

Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está, no ponto, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente